Tribunal: TJDFT
Processo: 0722646-56.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0722646-56.2021.8.07.0001 RECORRENTE: PAULO ROBERTO DE CASTRO RECORRIDA: OSMARINA SANTOS MENESES DESPACHO O recorrente não demonstrou o recolhimento do preparo no momento da interposição do recurso especial, em 26/3/2024 (ID 57346718), pois a juntada da guia e do comprovante de pagamento somente ocorreu no dia 1o/4/2024 (ID 57411263). Tendo em vista o disposto no artigo 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil, intimo a parte recorrente, na pessoa de seu advogado, para que providencie e comprove o recolhimento em dobro do preparo no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção. Atente-se para o constante no artigo 1.007, § 5o, do CPC. Exaurido o lapso temporal, certifique-se e retornem-me os autos conclusos. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025